Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603267-48.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603267-48.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por EDISON BALDUINO
MARINHO, CPF: 366.727.859-49, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Pátria Livre -
PPL.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 EDISON BALDUINO MARINHO DEPUTADO
FEDERAL (RESPONSÁVEL)
DEBORAH MATIAS MAIA (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI (ADVOGADO)
EDISON BALDUINO MARINHO (REQUERENTE)
DEBORAH MATIAS MAIA (ADVOGADO)
JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
68967
16
13/02/2020 13:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.883
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603267-48.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 EDISON BALDUINO MARINHO DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR93442
ADVOGADO: DEBORAH MATIAS MAIA
- OAB/PR32073
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI
REQUERENTE: EDISON BALDUINO MARINHO
- OAB/PR93442
ADVOGADO: DEBORAH MATIAS MAIA
- OAB/PR32073
ADVOGADO: JOSE EDUARDO MORENO MAESTRELLI
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
GASTO
COM
COMBUSTÍVEL.
AUSÊNCIA
DE
REGISTRO
DE
CESSÃO/LOCAÇÃO
DE
VEÍCULO.
FALHA
MERAMENTE
FORMAL.
JUNTADA
DE
DOCUMENTO
DE
AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO
CÔNJUGE
DO
PRESTADOR.
TRANSFERÊNCIA EQUIVOCADA DE
RECURSOS DO FEFC PARA A CONTA
“OUTROS
RECURSOS”.
POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO.
DIVERGÊNCIA NOS VALORES FINAIS
DO SALDO LÍQUIDO NEGATIVO E DA
SOBRA FINANCEIRA DE RECURSOS
DO
FEFC.
FALHA
QUE
NÃO
COMPROMETEU A ANÁLISE E A
CONFIABILIDADE
DAS
CONTAS.
APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.
1. O disposto no art. 63, §§ 3º e 4º da
Res.-TSE
23.553/2017
não
afasta
a
obrigatoriedade de serem registrados na
prestação de contas os valores estimados
Num. 6896716 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692

das operações referentes à cessão de veículo
de propriedade do cônjuge do prestador.
2. Os partidos políticos e os candidatos
devem abrir contas bancárias distintas e
específicas para o recebimento e a
utilização de recursos oriundos do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, na hipótese
de repasse de recursos dessas espécies.
3. A transferência de recursos da conta
destinada a movimentação de recursos do
Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC para a conta “Outros
Recursos”, ainda que feita de forma
equivocada, viabiliza a fiscalização acerca
da fonte, não impedindo o controle por esta
Justiça Especializada.
4. Na espécie, a transferência de recursos
do FEFC para a conta “Outros Recursos”,
realizada de forma equivocada, assim como
o lançamento equivocado dos referidos
recursos no extrato final da prestação de
contas, geraram divergências nos valores
finais referentes ao “saldo líquido negativo”
e à “sobra de recursos do FEFC”. Todavia,
a confiabilidade das contas não restou
afetada, pois não houve embaraço à
atividade de controle da Justiça Eleitoral.
5. Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 12/02/2020
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR:

I – RELATÓRIO
Num. 6896716 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692

Cuida-se de prestação de contas apresentada por EDISON BALDUINO
, filiado ao PPL, candidato não eleito ao cargo de Deputado Federal nas eleições de
MARINHO
2018 (id. 275070).
Constou no parecer conclusivo (id. 4022016) que os recursos utilizados em
campanha totalizaram R$ 13.067,00, sendo R$ 1.200,00 provenientes de doações financeiras
oriundas do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; R$ 11.567,00 alusivas a
doações financeiras efetuadas a título de outros recursos, do próprio candidato; e R$ 300,00
atinentes a doações estimáveis de outros candidatos.
Não houve repasse de recursos financeiros oriundos do Fundo Partidário ao
candidato. Contudo, houve repasse de recurso financeiros oriundos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha no montante de R$ 1.200,00 (id. 524366).
Em parecer conclusivo (id. 5946816) a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias
deste Tribunal concluiu pela
das contas, porque remanesceram as seguintes
desaprovação
irregularidades:
i) Existem despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro
de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som;
ii) Houve repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC no valor de R$ 1.200,00. O candidato efetuou saque na conta corrente nº
4048-5 – FEFC, no valor integral do repasse e efetuou depósito na conta destinada a
movimentação de outros recursos nº 4047-7, movimentando esses recursos em desacordo
com o previsto no art. 11, § 2º da Res.-TSE 23.553/2017; e
iii) Há dívidas de campanha declaradas na prestação de contas ou verificada no
processamento dos dados por meio do sistema SPCE no valor de R$ 1.200,00, aparentemente
em decorrência da transferência de valores apontada no item 7 do parecer, porém não consta
a juntada dos documentos previstos no art. 35 da Res.-TSE 23.553/2017.
A
, na mesma linha adotada pelo
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
órgão técnico, manifestou-se pela
das contas apresentadas, com devolução dos
desaprovação
recursos oriundos do FEFC que não tiveram sua utilização comprovada.
É o relatório.

II – VOTO

Num. 6896716 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692

II.i - Despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente registro

de
.
locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som
A primeira irregularidade apontada pelo Setor de Contas Eleitorais e Partidária
refere-se à realização de despesas realizadas com combustíveis sem o correspondente
registro de locações, cessões de veículos ou publicidade com carro de som, em afronta ao
disposto no art. 63 da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte redação:
Art. 63. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome dos candidatos e partidos políticos,
sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação do emitente e do destinatário ou
dos contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
(...)
§ 3º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
(...)
III - a cessão de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 4º A dispensa de comprovação prevista no § 3º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.
Todas as despesas indicadas referem-se a gastos com combustíveis realizados
em diferentes datas junto ao “Auto Posto Jardins”, que totalizou R$ 1.652,25 (mil, seiscentos e
cinquenta e dois reais e vinte e cinco centavos) (id. 5946814 – item 05).
Sobre a inconsistência, o prestador declarou tratar-se de uso de veículo próprio,
registrado em nome de seu cônjuge (id. 4284566 e 4284816).
Não obstante a manifestação de (id 4284566), o disposto no art. 63, §§ 3º e 4º
não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
estimados das operações envolvidas.
Sobre o tema, trago à colação jurisprudência de outro Regional:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. GASTO COM COMBUSTÍVEL. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
CESSÃO/LOCAÇÃO DE VEÍCULO. FALHA SUSCETÍVEL DE MITIGAÇÃO.
APRESENTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORAS E JUNTADA DE
DOCUMENTO DE AUTOMÓVEL DE PROPRIEDADE DO PRESTADOR.
OMISSÃO DE RECEITA/DESPESA. NOTAS FISCAIS DE VALORES NÃO
DEBITADOS
NAS
CONTAS.
CONFORMIDADE
INFERIDA
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS. TAXAS DE SERVIÇO DE FINANCIAMENTO COLETIVO.
Num. 6896716 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692

VALORES COBRADOS PELA INTERMEDIADORA CONTRATADA MEDIANTE
DESCONTOS NOS REPASSES DAS CONTRIBUIÇÕES À CANDIDATURA.
PROCEDER ESTRANHO AO DOMÍNIO DO PRESTADOR. AUSÊNCIA DE
IRREGULARIDADE. CONJUNTO CONTÁBIL. HIGIDEZ PRESERVADA.
PRESENÇA DE ERRO FORMAL IRRELEVANTE NO UNIVERSO DA
ESCRITURAÇÃO APRESENTADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXAME
TÉCNICO E DE COMPROVADA MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS
COM RESSALVAS.
1- Nos termos do inciso III do § 6º da Lei das Eleições (acrescido pela Lei nº
13.488/2017), fica dispensada de comprovação na prestação de contas a cessão
de automóvel de propriedade do candidato, do cônjuge e de seus parentes até o
terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha. Isso, no entanto, não
afasta a obrigatoriedade de serem registrados na respectiva prestação de contas
os valores estimados das operações envolvidas, ex vi do § 4º do art. 63 da
Res.-TSE n° 23.553/2017.
2- No caso concreto, o candidato se desincumbiu de tal obrigação ao apresentar
documento que comprova a propriedade do veículo utilizado na campanha e ao
lançar em prestação de contas retificadora o registro da doação estimada do
referido bem.
(...)
(TRE/RN, PC n 060128148, ACÓRDÃO n 060128148 de 15/10/2019, Rel.
WLADEMIR SOARES CAPISTRANO, DJe 23/10/2019, Página 2/3)
No entanto, a não declaração da cessão estimável referente a veículo do cônjuge
trata de irregularidade meramente formal, na medida em que comprovada a boa-fé do
candidato ao declarar todos os gastos com combustíveis e apresentar o comprovante do
veículo.

II.i - Os recursos recebidos do FEFC, no montante de R$ 1.200,00, foram
integralmente sacados e movimentados pela conta de Outros Recursos
As irregularidades referentes ao FEFC serão abordadas em conjunto.
Nesse tópico, foi apontado pelo Setor Técnico que o candidato, a despeito de ter
recebido R$ 1.200,00 a título de Fundo Especial de Financiamento da Campanha – FEFC,
transferiu todo o montante para a conta outros recursos.
Com efeito, consoante se infere do extrato da conta bancária 4048-5 (FEFC), o
candidato recebeu os R$ 1.200,00 e, em seguida, sacou esse montante (id. 4285066), que foi
imediatamente transferido à conta 4047-7 (Outros Recursos), como se vê do extrato bancário
de id. 4285016.
Num. 6896716 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692

O próprio prestador reconhece o equívoco ao afirmar em sua manifestação (id.
4284566) que em relação ao saque no valor integral do repasse do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha “conta 4048-5” e logo depositado na conta destinada a
em
movimentação de outros recursos “conta 4047-7”, assim, orientados pelo partido o fizemos,
desacordo com o que determina o art. 11, § 2º, da Res.-TSE 23.553/2017, que tem a seguinte
redação:
Art. 11. Os partidos políticos e os candidatos devem abrir contas bancárias
distintas e específicas para o recebimento e a utilização de recursos oriundos do
Fundo de Assistência Financeira aos Partidos Políticos (Fundo Partidário) e para
aqueles provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, na
hipótese de repasse de recursos dessas espécies.
(...)
§ 2º É vedada a transferência de recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para as contas "Doações para Campanha" e "Fundo
Partidário".
Embora a transferência dos recursos entre as contas contrarie o disposto na
Resolução, a origem lícita do recurso restou comprovada, além de terem sido apresentados
todos os documentos fiscais que comprovam as despesas efetuadas com os recursos do
FEFC.
Assim, considerando que a atividade de controle da Justiça Eleitoral não foi
prejudicada e que não ocorreu recebimento de recursos de fonte vedada, as contas devem ser
aprovadas com ressalva neste ponto.
Observa-se, ainda, que a transferência de recursos do FEFC para a conta Outros
Recursos, realizada de forma equivocada, gerou a divergência apontada no Extrato da
Prestação de Contas Final (id. 524366), com sobra positiva de recursos do FEFC de R$
1.200,00 (sobras de campanha) e negativa de outros recursos (dívida de campanha) de R$
1.200,00.
Embora indevida a transferência de valores do FEFC para outras contas
bancárias, a comprovação integral dos gastos admite a aposição de mera ressalva, na medida
em que não obsta integralmente a fiscalização material das contas.

III - CONCLUSÃO
Assim, contrariamente ao parecer técnico da Seção de Contas Eleitorais e
Partidárias e da manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar
as contas prestadas relativas às eleições de 2018 apresentadas por
com ressalvas
EDISON
.
BALDUINO MARINHO
ROBERTO RIBAS TAVARNARO- Relator
Num. 6896716 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603267-48.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: EDISON BALDUINO MARINHO - Advogados
do(a) REQUERENTE: DEBORAH MATIAS MAIA - PR93442, JOSE EDUARDO MORENO
M A E S T R E L L I
-
P R 3 2 0 7 3

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Desembargador Luiz
Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos
Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional
Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 12.02.2020.
Num. 6896716 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 13/02/2020 13:18:31
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20021313182651400000006510692
Número do documento: 20021313182651400000006510692